Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004699-57.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ROBERTO FRANCISCO RICCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
2
APELAÇÃO No 1004699-57.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: ROBERTO FRANCISCO RICCIO
VOTO No 15195
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR
ESTADUAL
INATIVO.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA
VANTAGEM,
EM
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS,
NO
CÁLCULO
DO
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
E
ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15
que restringe a percepção da vantagem aos servidores em
exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que
possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento
disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos.
Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 41/50, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a apostilar em favor do autor a “Gratificação de Gestão
Educacional (GGE)”, a ser incluída na base de cálculo dos quinquênios e da
sexta-parte a que faz jus, bem como do 13o salário, e condenar a ré ao
pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com
incidência de correção monetária a partir do momento em que devidos e juros
da citação, nos termos do Tema 810. Pela sucumbência mínima do autor,
condenou a requerida a arcar com honorários no percentual mínimo do art.
85, §3o, sobre o valor da condenação.

Em razões recursais a apelante alegou, em resumo, que (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
3
a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) não se estende aos aposentados
e pensionistas; (ii) o artigo 8o da LCE no 1.256/15 refere-se aos servidores em
efetivo exercício; (iii) não se trata de aumento de caráter geral; (iv) a
gratificação foi uma forma de compensação da criação da avaliação periódica
de desempenho individual (APDI); (v) apresentou jurisprudência. Por fim,
pleiteou a improcedência da demanda (fls. 53/60).

Contrarrazões às fls. 63/71.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, o qual recebo em
seus regulares efeitos.
Trata-se de recurso em que se discute se é ou não
extensível ao inativo a Gratificação de Gestão Educacional GGE. O autor é
servidor estadual aposentado no cargo de Supervisor de Ensino.

A magistrada de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação, sob o argumento de que a questão tratada nos autos foi
pacificada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, que firmou a tese segundo a qual
a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, que tiverem direito à paridade.
A r. sentença não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
4
O pagamento da Gratificação de Gestão Educacional deve
ser estendido aos inativos, desde que tenham direito à paridade, como no
presente caso.
De acordo com cópia do holerite às fls. 12 e da
documentação pessoal do autor, que possui 89 anos de idade, conclui-se que
se aposentou antes da publicação da Emenda Constitucional no 41/2003,
fazendo jus o benefício (art.7o).
Demais disso, embora o art. 8o, da LCE no 1.256/15 -
instituidora da gratificação -, restrinja a percepção da vantagem aos
servidores em “efetivo exercício”, vedando a sua concessão para servidores
“afastados”, não há justificativa legal para que não seja tal vantagem
estendida aos inativos.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a justificar
tal restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem instituída, que
possui caráter nitidamente geral no âmbito da classe que pertence a parte
autora, de Supervisor de Ensino.
Isso porque o único requisito para que o servidor tenha
direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é o de ser
integrante das classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo” que o
art. 10, da LCE n.o 1.256/15, afirma que “o servidor não perderá o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
5
percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se afastar
em virtude de férias, faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção,
licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que
a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos
legais” (g.n.).
Desse modo, evidente a sua feição geral para todos os
integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a qualquer
atividade específica.
Ora, se a gratificação é direcionada a todos que exercem
as atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter geral e não
específico.
Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa na lei
instituidora para restringir a vantagem aos servidores em atividade, se trata de
aumento disfarçado, o que fere a Constituição da República.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 10a Câmara:
“GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO ESTADUAL - Servidores
inativos - Verba que não pode ser considerada gratificação de
função ou serviço - Trata-se de implícito aumento de
vencimentos - Extensão aos inativos - Admissibilidade - Art.
40, §8o da CF - Lei 11.960/09 - Aplicabilidade no tocante aos
juros - Correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal
- Honorários advocatícios mantidos - Sentença de procedência
confirmada em parte. Reexame necessário e recurso voluntário
da Fazenda providos em parte, não provido o dos autores”
(Apelação n.o 1027764-57.2015.8.26.0053, Rel. PAULO
GALIZIA, j. 07.03.2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
6
E deste E. Tribunal:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA -
“Gratificação de Gestão Educacional” - Pretensão de
extensão do direito aos inativos - Gratificação que não tem
natureza “pro labore faciendo” - Trata-se, na verdade, de
reajuste de vencimentos mascarado de gratificação -
Inaplicabilidade parcial da Lei no 11.960/09
Recurso
provido” (Apelação n.o 1012966-57.2016.8.26.0053, Rel.
MAGALHÃES COELHO, 7a. Câmara de Direito Público, j.
19.09.2016, g.n.).
“APELAÇÃO - Servidores públicos aposentados e/ou
pensionistas integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação -
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) - Lei Complementar no 1.256/2015 -
Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem -
Extensão aos inativos/pensionistas - Admissibilidade

Sentença de improcedência reformada para a procedência da
demanda.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
n.o
1030338-53.2015.8.26.0053, Rel. VICENTE DE ABREU
AMADEI, 1a. Câmara de Direito Público j. 08.03.2016, g.n.).
E assim já restou decidido em acórdão desta Relatoria
(Apelação n° 1026069-97.2017.8.26.0053).
Importa mencionar que em 13/04/18 foi julgado o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu Amadei,
assentando o entendimento de que a GGE deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiveram direito à paridade. Confira-se:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO. Servidores públicos estaduais. Integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
7
escola, supervisores ou dirigentes de ensino). Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). Lei Complementar Estadual no
1.256/2015. Feição geral e impessoal da gratificação,
descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a
condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas classes. Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC
no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da
tese jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade”. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção monetária e
juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no
tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85,
§
11,
do
CPC)
-
TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
Comporta acrescentar que a questão se encontra
sedimentada, em vista do trânsito em julgado do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo no 1.224.320-SP, ocorrido em
12.05.2020.
Portanto, mantenho a sentença, em todos os seus termos,
ficando acrescidos em 2% os honorários de sucumbência fixados em primeiro
grau, a título de honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-57.2020.8.26.0053 -Voto no 15195
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator